Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Robson dos Santos Felipe e outros contra decisão proferida na ação de inventário processo n.o 0708621-93.2021.8.07.0015 (2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF). Decisão de admissibilidade do recurso proferida por esta Relatoria (id 76341592). Contrarrazões ofertadas (id 77243555). A matéria devolvida diz respeito ao reconhecimento sucessório da parte agravada. O e. Juízo a quo, em decisão proferida em 24 de janeiro de 2022, na fase de habilitação dos herdeiros, decidiu o seguinte em relação ao agravado (id 113447479, do processo de origem): 1. Da qualidade de FELIPE para suceder. Conforme relatado, FELIPE é filho de FREDSON, herdeiro pré-morto, em relação à autora da herança. Por este motivo, figuraria neste inventário por direito de representação de seu pai pré-morto. A despeito das alegações formuladas pelos demais herdeiros, tenho que estas não devem ser acolhidas, pelo simples fato de que a citada renúncia (ids. 94574020 e 94574021) foi apenas em relação aos bens deixados por PEDRO (avó de Felipe), não tendo reflexo algum neste inventário, já que a renúncia deve ser interpretada restritivamente (art. 114 do CC/02). Portanto, FELIPE deve figurar como herdeiro, por direito de representação, neste inventário, sucedendo em todos os direitos que seu pai sucederia se fosse vivo (art. 1851 do CC/02). Ausente interposição do recurso cabível contra a decisão. O inventariante, ao apresentar as últimas declarações e o esboço de partilha, excluiu a quota-parte do agravado sob o argumento de que ele “não participa somente dessa parte da herança em razão do adiantamento de legítima contido no documento anexado nos autos” (id 236420487 e id 239895515). Ato contínuo, o e. Juízo de origem proferiu decisão de preclusão da matéria concernente ao reconhecimento de Felipe Paciência Miranda dos Santos como herdeiro, com determinação ao inventariante para que apresente novo esboço de partilha, nos termos dos artigos 651 e 653 do Código de Processo Civil, observando a inclusão do agravado na proporção que lhe cabe (id 246009777). Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 507, estabelece que, quando não interposto o recurso cabível dentro do prazo, ocorre a preclusão, impedindo a reabertura da discussão sobre a mesma matéria. Além disso, o princípio da segurança jurídica, que visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais, reforça a ideia de que as questões não impugnadas em tempo hábil devem ser consideradas definitivas (CF, art. 5o, inc. XXXVI). No caso concreto, a parte agravante não interpôs o recurso cabível a tempo e modo, o que resulta na perda do direito de discutir a matéria em momento posterior. Na realidade processual que ora se apresenta, é de se reconhecer a preclusão consumativa da matéria referente ao reconhecimento da parte agravada como herdeiro no inventário. No mesmo sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tentativa de rediscutir o valor da condenação e o termo inicial dos juros de mora, já decididos em sede de apelação, ação rescisória e agravos de instrumento anteriores, configura preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como juros e correção monetária, aplica-se a preclusão consumativa quando já houve deliberação judicial anterior sobre o tema. 3. A reiteração de recursos com o mesmo objeto, sob fundamentos alternados, evidencia o caráter protelatório da conduta processual do agravante, que busca obstar o cumprimento da sentença transitada em julgado desde 2020. 4. Agravos internos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 2038365, 0742520-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Não conheço do agravo de instrumento, uma vez que manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Revogo a decisão de admissibilidade anteriormente proferida de id 76341592. Comunique-se ao e. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se.